Tribunal: TJDFT
Processo: 0746347-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRENTE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença ante a existência de prejudicialidade externa e estabelecer o termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação entre dívidas requer que ambas sejam líquidas, vencidas, exigíveis e de coisas fungíveis.
3.1. Não há, nos autos, que se falar em suspensão dos autos por prejudicialidade externa, para aguardar julgamento de ação de cobrança para possível compensação de dívidas, já que a referida ação foi julgada improcedente, inexistindo valores a compensar e, consequentemente, prejudicialidade externa
4. O Código Civil estabelece que os juros de mora incidem desde a citação
4.1. No caso dos autos, a parte teve ciência da necessidade de partilhar saldo em conta a partir da citação na Ação de Divórcio c/c Partilha, de forma que os juros de mora incidem a partir de então
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 315 e 921. CC, arts. 368, 369 e 405.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 1.493.617/MG de relatoria do Ministro Raul Araújo na 4a Turma do STJ, Acórdão no 1948303 da relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão no 1948513 da relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão no 1799818 de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão no 1643059 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível do TJDFT.